Tribunal: TJSP
Processo: 0001853-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001853-49.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
writ. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001853-49.2020.8.26.0000 -Voto no 35.388
2
Voto no 35.388
Relator regimental: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0001853-49.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Rodrigo Fernandes de Oliveira
Vistos, etc...
1.
Neste
Habeas
Corpus,
inicialmente
encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (que aos 18 de
novembro de 2018, “com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento
Interno”, declarou-se incompetente para processar o presente feito, remetendo os
autos a este Augusto Sodalício - fls. 31/2), o epigrafado alega que sofre
constrangimento ilegal consistente em morosidade no julgamento de
recurso por ele interposto - Agravo no 7002637-47.2019.8.26.0482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001853-49.2020.8.26.0000 -Voto no 35.388
3
2.
O
remédio
heroico
não
comportaria
conhecimento, uma vez que a suposta demora seria imputada ao E.
Tribunal bandeirante, que não poderia, como se sabe, arrostar
impetração contra ato (aqui, omissão) de seus próprios quadros.
No entanto, considerando o teor da referida e v.
deliberação da Superior Instância (fls. 31/2) e tendo em conta
também que o Agravo a que se refere o suplicante foi julgado por
esta Augusta Quinta Câmara Criminal em 21 de novembro de
2019 (cf. extrato de movimentação processual disponível na internet), julga-se
prejudicada a impetração.
3. Ante o exposto, meu voto julga prejudicado
o writ.
Geraldo Wohlers
Relator regimental